Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706006-15.2020.8.07.0000 Agravante: Lar da Criança de Brasília Agravado: SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lar da Criança de Brasília, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor por SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF —, condenou a agravante em litigância de má-fé, ao fundamento de que formulou proposta de acordo, com redução do valor do débito, ofertando dinheiro depositados em seu favor nos autos de processos da 4a Vara Cível de Taguatinga, mas omitindo que tais valores não estavam disponíveis para transferência imediata, haja vista a pendência de julgamento de recursos nos processos. Nas razões de Id. Num. 14932792, alega que foi o próprio agravado que colocou obstáculos instransponíveis ao atravessar a petição na ação revisional/consignatória, exigindo que o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga revogasse, como de fato ocorreu, a decisão que autorizava a expedição do alvará em favor do Lar da Criança. Acrescenta que o levantamento e transferência de valores consignados em favor do ora agravante só podem ser efetivados mediante autorização judicial da 4a Vara Cível de Taguatinga, ouvidos o MP e o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, órgão no qual tramita a liquidação da instituição. Conclui que não omitiu a realidade processual, e assevera que as restrições eram de conhecimento do agravado. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (Id. Num. 14932793). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em tempo, considerando os elementos apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a r. decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. As razões de recorrer do agravante apenas devolvem a esta instância revisora tema relacionado ao mérito do recurso de Agravo de Instrumento. No que tange especificamente à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o recorrente apresenta argumentos genéricos, de que a multa por litigância de má-fé irá aumentar suas dívidas, e causará danos, quando, no futuro, for pagá-las. Ora, a multa, que é tema de mérito do presente Agravo de Instrumento, analisada em seu momento oportuno, poderá ser extirpada desde o momento da fixação, não subsistindo quaisquer razões de perigo iminente que, ao menos em sede de cognição sumária, sejam autorizadores da concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. Ao agravado. Em seguida, após a manifestação do SESC, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. P. I.